Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-93.2021.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002079-93.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRISTIANE CLECIA SANTI - CPF: 764.633.541-04 (APELADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SALVADOR CARDOSO DA SILVA - CPF: 503.750.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIRSON FIGUEIREDO NETO JUNIOR - CPF: 021.282.031-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGÊNIO PELACHIM (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ALVES FERNANDES - CPF: 799.969.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA CANDIDA LEONEL PAPA - CPF: 799.795.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS EM NOME DE EX-CONJUGE – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DIREITO À MEAÇÃO E PREFERÊNCIA PARA ARREMATAÇÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL – DESCABIMENTO – BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE À PRÁTICA DOS ATOS REPUTADOS COMO ÍMPROBOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil.

Demostrado que, o bem objeto do decreto de indisponibilidade fora adquirido pela Embargante e seu ex-conjuge, anteriormente aos fatos reputados como ímprobos e a propositura da ação de improbidade administrativa, evidencia-se que a Autora faz
jus
a quota parte de 50% sobre o produto de eventual alienação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público face a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos dos Embargos de Terceiro nº
1002079-93.2021.8.11.0008, opostos por Cristiane Clecia Santi, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que seja resguardado, o direito a meação da Embargante, na proporção de 50% sobre o valor eventualmente obtido em alienação do imóvel matriculado sob o nº 19.080; concedendo o direito de preferência para arrematação do bem.

Sustenta o Apelante que, o decreto de indisponibilidade de bens fora deferido no ano de 2021, ao passo que, dissolvido o matrimônio no ano de 2010, incumbia aos interessados promoveram a extinção do condomínio.

Assevera que é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que a demanda seja julgada improcedente, permanecendo a integralidade do decreto de indisponibilidade do bem.

Sem contrarrazões.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu a Ação Civil Pública nº 0001915-82.2020.8.11.0008 em desfavor de Salvador Cardoso da Silva e Outros, sendo deferido naqueles autos, a indisponibilidade de bens dos Requeridos.

A Apelada opôs Embargos de Terceiro, aduzindo que, o imóvel denominado Sítio Xamburé fora adquirido durante o matrimonio havido entre a Autora e seu ex-conjuge, Sr. Salvador Cardoso da Silva.

Narra na exordial que, o divórcio ocorrera no ano de 2010, todavia, não foram promovidas as anotações regularizações necessárias no imóvel constrito.

Afirma que realizada a constrição no ano de 2020, faz
jus
ao levantamento do decreto de indisponibilidade sobre 50% do imóvel, determinando-se a extinção do condomínio.

Sobreveio a sentença objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que seja resguardado o direito a meação da Embargante, na proporção de 50% sobre o valor eventualmente obtido em alienação do imóvel matriculado sob o nº 19.080; concedendo o direito de preferência para arrematação do bem.

Pois bem.

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Compulsando os autos evidencia-se que, Salvador Cardoso da Silva, réu nos autos da ação de improbidade, e Cristiani Clécia Santi, ora Embargante, casaram-se em 16/07/1994, sob o regime de comunhão universal de bens; averbando-se o divórcio, por meio de decisão transitada em julgado em 07/02/2011.

Ao que tudo indica, o bem objeto do decreto de indisponibilidade, consta em nome da Embargante e de seu ex-cônjuge, desde 04/06/1998, portanto, anteriormente à propositura da ação de improbidade administrativa, bem como à prática dos atos imputados como ímprobos.

Ademais, o divórcio fora averbado na matrícula do imóvel em 25/11/2019.

Assim, inobstante as alegações do Ministério Público Estadual, não há como se afastar o direito da Apelada, que na qualidade de terceiro de boa-fé, teve parte de seu patrimônio declarado indisponível, em decorrência de atos de constrição que deveriam se restringir em desfavor de seu ex-conjuge.

Todavia, conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, tratando-se de bem indivisível, deve ser resguardada a quota parte do coproprietário, no caso, a Embargante, sobre o produto da alienação do imóvel.

Oportuno ressaltar que, a sentença não modifica o decreto de indisponibilidade de bens, consignando-se, tão somente que, a Embargante faz
jus
à quota parte de 50% sobre eventual produto da venda do imóvel, em caso de futura alienação; ressaltando-se, outrossim, que nos autos da ação de improbidade administrativa houve homologação do acordo de não persecução cível e determinação de baixa das restrições averbadas naquele feito.

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“Na hipótese, a recorrente Cristiane Clecia Santi objetiva resguardar a sua meação sobre bem imóvel indisponível em ação ajuizada com quem foi casada até 15/12/2010, sob o regime de comunhão universal de bens.

Consta dos autos que a informação referente ao divórcio e a partilha dos bens não foi registrada junto ao cartório de títulos, tendo sido o imóvel questionado alcançado pela medida de indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa. Naquela ação, os fatos imputados em desfavor do ex-cônjuge da embargante, Salvador Cardoso da Silva, ocorreram no ano de 2017 tendo contra si ajuizada a demanda em 2020 e a constrição decretada liminarmente em 2021.

Nota-se que ao tempo da constrição a requerida já contava com mais de 10 anos de separação de Salvador Cardoso da Silva, não tendo apenas tornado o ato público perante ao cartório mediante registro.

Assim, mencionada ausência de regularidade não obsta a garantia da meação da requerida, devendo, portanto, ser garantida judicialmente a sua cota de participação a fim de evitar futuros atos expropriatórios em eventual condenação por improbidade administrativa.

(...)

Pelo desprovimento do apelo.”

Feitas estas considerações, ausente fundamento apto á desconstituição da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023